Tribunal: TCU
Processo: 031.158/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento de iniciativas estruturantes de transformação digital - Plataformas de compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da APF (ex.: GovData, ConectaGov e Predic)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento da gestão de plataformas de compartilhamento de dados colocadas à disposição dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência, em conjunto com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que: 9.1.1. elaborem, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas a assegurar a alocação de recursos orçamentários adequados, no exercício corrente e no próximo, a fim de viabilizar a continuidade dos serviços digitais já implementados, bem como o alcance das metas estabelecidas na Estratégia de Governo Digital, em cumprimento aos princípios da continuidade do serviço público e do não retrocesso, bem como ao disposto nos arts. 5o e 6o do Decreto 10.332/2020; 9.1.1.1. o referido plano de ação poderá contemplar, a critério dos gestores responsáveis, iniciativas que permitam o aproveitamento da possibilidade de uso de recursos disponíveis no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) para financiamento de programas e ações de transformação digital, nos termos do art. 5o, § 4o da Lei 9.998/2000; 9.1.2. elaborem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, plano de ação com vistas a promover a implementação e a efetiva utilização de mecanismos de interoperabilidade e integração de sistemas para fins de aprimoramento da gestão de políticas públicas fundamentadas em dados, evidência e serviços preditivos no âmbito da Administração Pública Federal, em cumprimento ao art. 39 da Lei 14.129/2021 e aos arts. 3o, 6o e 9o do Decreto 10.332/2020, devendo tal plano contemplar, no mínimo: 9.1.2.1. as iniciativas a serem empreendidas; 9.1.2.2. as tecnologias e os serviços compartilhados que lhes darão suporte; 9.1.2.3. as normas e os padrões técnicos a serem observados; 9.1.2.4. as necessidades de pessoal especializado, em termos de quantidades e perfis; e 9.1.2.5. as ações de conscientização e capacitação necessárias para disseminação do tema nos níveis estratégico, tático e operacional dos entes públicos abrangidos; 9.2. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia e ao Comitê Interministerial para a Transformação Digital (CITDigital) que: 9.2.1. incluam nas diretrizes e nos objetivos, respectivamente, da EGD e da E-Digital, o princípio do não retrocesso na implementação de serviços públicos digitais, no sentido de que devem ser assegurados os recursos necessários para que benefícios e facilidades já alcançados com a digitalização de serviços não sejam retirados do cidadão; e 9.2.2. elaborem proposta de normativo específico com o propósito de acrescentar à Lei 14.129/2021 dispositivo que explicite o referido princípio, bem como critérios para atualidade na prestação de serviços públicos digitais, a exemplo do contido na Lei 8.987/1995; 9.3. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia que: 9.3.1. inclua no processo de "autodiagnóstico" realizado bienalmente com todos os órgãos do SISP, questões que permitam uma análise mais ampla acerca das necessidades gerais relacionadas à obtenção de dados dos órgãos, não apenas para a integração dos serviços públicos, mas também para permitir aos órgãos que identifiquem os mecanismos de compartilhamento de dados mais adequados para a formulação, a implementação a avaliação e o monitoramento das políticas públicas de sua competência, em especial daquelas orientadas por dados, em atenção ao art. 1o, inciso II, e art. 3o, inciso IV, do Decreto 10.046/2019; 9.3.2. realize análise de risco para estabelecer um modelo mais adequado de fiscalização dos contratos centralizados de fornecimento de APIs baseados em consumo, que utilize, como insumo para autorizar a liquidação da despesa, as informações de contabilização fornecidas de forma automatizada pelas plataformas de interoperabilidade, considerando o grau de confiabilidade de tais informações, mediante a utilização de mecanismos que podem combinar contabilização própria, amostragem ou outras formas de asseguração; 9.3.3. elabore documento que contenha requisitos mínimos de padronização das APIs a serem desenvolvidas pelas empresas prestadoras de TI, bem como pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal; e 9.3.4. ao elaborar ou revisar referencial padrão de governo digital para balizar a elaboração e execução dos planos de transformação digital, conforme item 9.2.1, do Acórdão 3145/2020-TCU-Plenário : 9.3.4.1. inclua a realização de diagnóstico das necessidades de integração dos serviços públicos digitais do órgão com seus sistemas e bases de dados internas, que propiciem oportunidade de melhoria dos processos externos de atendimento ao cidadão; 9.3.4.2. defina indicador para avaliar níveis de maturidade da transformação digital dos serviços, a partir de critérios definidos pela própria SGD, mas que considere necessariamente o grau de implementação de integrações pelos serviços; e 9.3.4.3. promova ampla divulgação do indicador que for definido e dos resultados apurados, com periodicidade e forma também definidos pela própria Secretaria; 9.4. recomendar ao Comitê Central de Governança de Dados instituído pelo Decreto 10.046/2019 que: 9.4.1. estabeleça procedimento padrão para autorização de acesso a dados, que possa ser adotado ou customizado pelos órgãos interessados e que contemple, pelo menos, procedimentos internos céleres (fast track) aplicáveis a conjuntos de dados categorizados em nível específico pelos gestores de dados, com poucas instâncias decisórias e simplificação de exigências; 9.4.2. estabeleça sistemática para celebração de acordos multilaterais, bem como para definição de modelos de acesso que permitam o uso de termos de adesão por outros órgãos, para acesso a dados já autorizados pelo respectivo órgão gestor; 9.4.3. promova protocolos de boas práticas acerca de autorização de acesso a dados sigilosos e dê ampla divulgação aos órgãos do SISP; 9.5. recomendar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), à Secretaria de Governo Digital e ao Comitê Gestor de Governança de Dados, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, que estabeleçam estratégia para capacitação dos órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional para auxiliá-los na implementação do processo de categorização dos níveis de compartilhamento de dados, endereçando especialmente o enquadramento sob os seguintes enfoques: categorização quanto ao compartilhamento (Decreto 10.046/2019), classificação prevista na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) e classificação quanto à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018); 9.6. recomendar à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência, em conjunto com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que, quando da revisão ou da elaboração de nova versão da Estratégia de Governo Digital: 9.6.1. estabeleçam meta de interoperabilidade de serviços públicos digitais cujo cumprimento seja condicionado à implementação de todas as integrações previstas no "Eixo 3- interoperabilidade" dos planos de transformação digital dos órgãos e entidades do Governo Federal, de forma incremental, como previsto em cada ciclo dos planos; 9.6.2. incluam diretriz para que o cumprimento de metas de transformação digital de serviços que compreendam ações de integração também considere a avaliação da qualidade dos serviços digitais pela sociedade, usando critérios mensuráveis e objetivos a serem definidos pela SGD/ME, a exemplo de informações providas pela "calculadora de economia" ou do modelo de qualidade de serviços digitais, atualmente em elaboração; 9.7. orientar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação a incluir no escopo do TC Processo 030.599/2020-2 , que trata do monitoramento do Acórdão 598/2018-TCU-Plenário , avaliação sobre os atrasos decorrentes do não cumprimento tempestivo das demandas de suporte do Serpro para as soluções estruturantes departamentais do Ministério da Infraestrutura, em especial no que se refere às integrações das soluções "Porto Sem Papel" e "Portolog"; 9.8. autorizar o monitoramento das determinações e recomendações do presente Acórdão e restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação para as providências cabíveis; 9.9. encaminhar cópia do presente Acórdão aos destinatários relacionados a seguir, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem custos: 9.9.1. à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; 9.9.2. ao Ministério da Infraestrutura; 9.9.3. ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.9.4. ao Serviço Federal de Processamento de Dados; 9.9.5. à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência; 9.9.6. à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência da República; 9.9.7. ao Comitê Central de Governança de Dados; 9.9.8. ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações; 9.9.9. ao Comitê Interministerial de Transformação Digital, vinculado à Casa Civil; 9.9.10. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.9.11. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.